Tribunal: TJDFT
Processo: 0730843-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 STJ. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em contradição, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.

2. No caso específico dos autos, o acórdão, de forma concatenada, concluiu, em homenagem ao Princípio da Causalidade, que o fato de o embargado apelado ter requerido a penhora do bem e, na execução ter se manifestado no sentido de manter a penhora, não gera sua obrigação de arcar com honorários nos Embargos de Terceiros, já que, nesta ação, anuiu com a desconstituição da penhora.

3. A contradição prevista no inciso I do artigo 1.022 do CPC, que viabiliza a oposição dos embargos de declaração, diz respeito tão somente à análise interna do acórdão nos casos em que existe um desencontro entre toda a fundamentação lançada e o dispositivo, que não é o caso do acórdão combatido.

4. A divergência com posicionamentos dos Tribunais Superiores e até mesmo do próprio Tribunal prolator do acórdão não autoriza a alteração do julgado em sede de Embargos de Declaração.

5. Pretensão de reexame da matéria foge à estreita via dos embargos declaratórios.

6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.